Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-42.2022.8.11.0026
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000143-42.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO FERNANDES BEATO - CPF: 103.061.021-53 (RECORRENTE), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), EMANUELA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 033.312.171-66 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA –
DÉBITOS RELATIVOS A IPVA
–
COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE BAIXA DO VEÍCULO – SOLICITAÇÃO QUE ATENDE OS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 11/1998 DO CONTRAN – DÉBITOS POSTERIORES À SOLICITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 136503434, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inaugural, para condenar os reclamados
,
solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de
danos morais
, a ser corrigido pelo IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 (RE 870947 – STF).

Ainda, declarou a inexistência dos débitos sobre o veículo discutido em nome do reclamante, tornando definitivos os efeitos da tutela (id. 136503416), determinando a baixa definitiva do veículo marca Volkswagen/Gol 1.0 Plus, Placa CYU2733, RENAVAM 00761280464, ano 2000/2001.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta a inexistência de provas que anulem o lançamento do crédito tributário, bem como a ausência de dano indenizável. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que foi proprietário do veículo
“marca Volkswagen/Gol 1.0 Plus, Placa CYU2733, RENAVAM 00761280464, ano 2000/2001”
, contudo no ano de 2014 se envolveu em um incêndio acarretando a perda total do veículo, motivo pelo qual protocolou a solicitação de baixa no 14º Ciretran de Arenápolis, apresentando os documentos necessários.

Ainda, afirma que logo depois entregou o veículo na sucata, porém no ano de 2021 foi surpreendido com débitos de IPVA sobre o automóvel, que geraram inclusive a inscrição em dívida ativa.

Em razão disso, pleiteia a baixa do veículo
Volkswagen/Gol 1.0 Plus, Placa CYU2733, RENAVAM 00761280464, ano 2000/2001,
junto ao Detran-MT, e a baixa dos débitos relativos ao mesmo, solicitando também o ressarcimento do dano moral vivenciado.

O reclamado DETRAN alegou, em síntese, que o autor solicitou a baixa do veículo no dia 29/05/2014, mas não comprovou a conclusão do processo, nem mesmo juntou a certidão de baixa definitiva nos autos.

Aduziu, ainda, que o reclamante não cumpriu os requisitos, deixando de apresentar o procedimento prévio (registro de Boletim de Ocorrência), o que acarretou no erro na conclusão do processo de baixa.

De outro lado, o reclamado
Estado de Mato Grosso alegou, em síntese, a ausência de provas do fato alegado, bem como a ausência de dano moral indenizável.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
os pedidos iniciais, nos
seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com julgamento de mérito, para:

a) DECLARAR A BAIXA DEFINITIVA do veículo marca Volkswagen/Gol 1.0 Plus, Placa CYU2733, RENAVAM 00761280464, ano 2000/2001.

b) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS sobre o veículo discutido em nome do reclamante MARIO FERNANDES BEATO, tornando definitivo os efeitos da tutela.

c) CONDENAR solidariamente os Reclamados a pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.”

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque,
o autor comprova que solicitou a baixa do veículo em 29/05/2014, apresentando placa do chassi e cópia do documento (id. 136503415).

Dessa forma, em que pese o reclamado Detran alegar que o autor não deu prosseguimento para conclusão do processo de baixa, o mesmo deixou de comprovar que o autor foi intimado ou tinha ciência da necessidade de apresentação do boletim de ocorrência.

Ainda, deixou de trazer aos autos cópia do procedimento administrativo, não fazendo provas de suas alegações nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim sendo, resta comprovado que deveria ter ocorrido a baixa veicular, conforme solicitado pelo autor, ou ainda a intimação para que o mesmo juntasse o boletim de ocorrência em questão.

Diante do exposto, o reclamante não possui mais relação jurídica com os débitos da presente demanda.

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 126, determina:

Art. 126.
O proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN
, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior. (grifei)

Ainda, a Resolução nº 11/1998 do CONTRAN, determina os
requisitos mínimos para a efetivação da baixa dos registros de veículos, sendo que não consta a obrigatoriedade de apresentação de Boletim de Ocorrência,
como segue:

Art. 1º.
A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação
nas seguintes possibilidades:

I - veículo irrecuperável;

II - veículo definitivamente desmontado;

III - (Revogado pela Resolução CONTRAN nº 297, de 21.11.2008, DOU 09.12.2008, com efeitos a partir de 01.01.2010)

IV - vendidos ou leiloados como sucata.

V - veículo 'frota desativada'. (Inciso acrescentado pela

Resolução CONTRAN Nº 661 DE 28/03/2017)

§ 1º Nos casos dos incisos I

a III e IV, alínea b:

I - os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas serão recolhidos ao órgão

executivo estadual de trânsito de registro do veículo, que é responsável por sua baixa;

II - os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final;

III - o órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, responsável por sua baixa, deverá reter sua documentação, inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução CONTRAN nº 179, de 07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005)

A propósito:

VEÍCULO SINISTRADO COM PERDA TOTAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER DO DETRAN DE PROCEDER À BAIXA DO REGISTRO DO VEÍCULO
. NECESSIDADE, TODAVIA, DE CUMPRIMENTO DAS PROVIDÊNCIAS PELO POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DAQUILO QUE LHE É EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 126, CTB E RESOLUÇÃO CONTRAN nº 11/98.
Restando irrecuperável o veículo objeto de acidente de trânsito com perda total, cabe ao Detran proceder à baixa do registro do veículo
. A providência, todavia,
é condicionada à entrega pelo proprietário dos documentos do veículo, das partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas,
nos termos do art. 1º, § 1º, I, da Resolução do Contran nº 11/98. Sentença reformada no único capítulo recorrido que determinou a baixa pura e simples, sem providências pela parte autora. Recurso provido.

(TJ-SP, RI 1000858-54.2020.8.26.0344, Rel. JOSÉ ANTONIO BERNARDO, PRIMEIRA TURMA CÍVEL, julgado em 26/10/2020, DJe 26/10/2020) (grifei)

Dessa forma, tendo em vista que o autor não é a responsável pelos débitos discutidos na presente ação,
resta evidente a ocorrência de danos morais em razão da inscrição indevida de seu nome em dívida ativa
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO FURTADO.
COBRANÇA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o protesto realizado pela Reclamada em nome do Reclamante, nos valores nos valores de R$ 138,00, 11/01/2020, R$ 138,00, 18/10/2019 e R$ 42,26, em 18/11/2020, débito oriundo de 2016 e 2017, referentes a IPVA e multas, referente ao veículo HONDA CG 125 COR AZUL, PLACA JZC 6971 de Dom Aquino MT com CHASSI 9C21C3010YR001046, ano 1999/2000, Renavam, 730495094, furtada em 18/08/2012, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
(...)
(N.U 1000262-13.2021.8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.
Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do reclamante em dívida ativa.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IPTU - OBRIGAÇÃO DO POSSUIDOR - INADIMPLEMENTO -
INCLUSAO INDEVIDA DE NOME EM DÍVIDA ATIVA - DANO MORAL IN RE IPSA
- VALOR COMPENSATÓRIO - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO.

- Dada a comprovação de que
a inclusão do nome da parte autora em dívida ativa
municipal fora acarretada pelo descumprimento de obrigação de cabia à ora apelada, deve ser reconhecida a obrigação desta em reparar
os danos morais decorrentes de tal fato, eis que este se configura in re ipsa, ou seja, independente de prova de sua caracterização
.

- A fixação do valor compensatório deve ser feita de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0105.15.022458-9/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2021, publicação da súmula em 12/05/2021)
(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como caráter de medida pedagógico.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida

nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022